Tribunal: TJES
Processo: 5013766-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013766-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013766-36.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE ARACRUZ E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE LINHAS E HORÁRIOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de ação civil pública ajuizada em face do Município de Aracruz e de Cordial Transportes e Turismo Ltda., na qual foi indeferido pedido de tutela de urgência destinado a determinar o retorno integral da frota e dos horários do transporte público municipal, bem como a imposição de diversas obrigações de fazer relacionadas à realização de estudos técnicos, audiência pública e criação de canais de participação popular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do interesse recursal em razão da adoção de medidas administrativas posteriores à decisão agravada; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que imponha intervenção judicial imediata na prestação do serviço público de transporte coletivo municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal permanece caracterizado pelo binômio necessidade-utilidade, pois a decisão agravada continua produzindo efeitos e não houve atendimento voluntário integral da pretensão ministerial nem sentença no processo de origem.

4. A alegada alteração do quadro fático por medidas administrativas não configura perda do objeto, mas matéria afeta ao mérito do recurso e à análise dos requisitos da tutela de urgência.

5. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

6. A redução de linhas e horários do transporte público, por si só, não evidencia ilegalidade manifesta, inserindo-se, em princípio, no âmbito da discricionariedade técnica do poder concedente e da concessionária.

7. A imposição judicial de retorno imediato ao
status quo ante
, sem lastro em estudo técnico atual sobre a demanda real, configura ingerência indevida na gestão administrativa e pode comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

8. Os elementos trazidos pelo agravante, como reclamações de usuários e relatórios de auditoria pretéritos, não demonstram de forma inequívoca a insuficiência atual da frota nem a ilegalidade das alterações promovidas.

9. A controvérsia demanda ampla dilação probatória, sendo inviável o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

10. A tutela pretendida possui nítido caráter satisfativo e tende a esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação civil pública, incidindo a vedação prevista na Lei nº 8.437/1992.

11. Verifica-se perigo de dano inverso, diante do risco de prejuízo financeiro à concessionária e de eventual repercussão negativa aos usuários do serviço público.

12. A atuação judicial em políticas públicas deve ser excepcional, limitada ao controle de legalidade e à correção de omissões flagrantes, o que não se evidencia no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A adoção de medidas administrativas posteriores à decisão agravada não acarreta, por si só, perda superveniente do interesse recursal quando persistem a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional.

2. A concessão de tutela de urgência em ação civil pública que envolve política pública de transporte coletivo exige prova inequívoca de ilegalidade e insuficiência do serviço, não se admitindo intervenção judicial fundada em cognição sumária quando necessária dilação probatória.

3. A imposição judicial imediata de obrigações que alterem a gestão e o equilíbrio econômico-financeiro da concessão de serviço público configura ingerência indevida, sobretudo diante do risco de dano inverso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, arts. 1º, § 3º, e 4º; LACP, art. 12, § 2º; CDC, art. 84, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698); STF, RE nº 1.448.120/GO, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 13.05.2024; TJ-ES, AI nº 5012218-10.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJ-MS, AI nº 1407893-23.2018.8.12.0000; TJ-MT, AI nº 1017059-40.2019.8.11.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
com pedido de antecipação de tutela recursal,

no qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz - na Ação Civil Pública tombada sob o n. 5004796-29.2023.8.08.0006, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
,
a qual rejeitou o pedido de tutela de urgência formulado nos autos.

Em seu recurso (ID 6643007), o agravante aduz que:
(i)
através da 2ª Promotoria de Justiça de Aracruz, instaurou Procedimento (nº MPES 2023.0021.6808-38) a fim de apurar a supressão de linhas no Município de Aracruz, lesando os consumidores do transporte público municipal;
(ii)
que houve um redução de cerca de 33% das linhas anteriormente existentes, sem que, para tanto, houvesse qualquer justificativa;
(iii)
que as mudanças estão sendo perpetradas sem prévio aviso à sociedade; e
(iv)
que as mudanças realizadas pela concessionária prejudicam diretamente os consumidores/usuários do serviço de transporte coletivo de passageiros.

Diante disso, pugnou, em sede de liminar, que fosse determinado:
a)
o retorno imediato de 100 % (cem por cento) da frota operacional dos veículos envolvidos na prestação do serviço de transporte público coletivo no município de Aracruz, bem como de seus horários anteriores a todas as mudanças arbitrárias praticadas, fixando como multa diária – prevista nos artigos 12, § 2º, da LACP e 84, § 4º, do CDC – em caso de descumprimento, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, em benefício do FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR;
b)
a elaboração de um estudo técnico pelos recorridos, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que procedam um levantamento do real número de usuários do serviço público, bem como da demanda reprimida em decorrência das supressões/incompatibilidades de horários praticadas pela agravada Cordial;
c)
a elaboração de um estudo técnico, no prazo de 30 (trinta) dias, em toda a frota da agravada Cordial, a fim de atestar a qualidade da frota/veículos que estão sendo utilizados;
d)
a realização de audiência pública e/ou elaboração de um portal, no prazo de 30 (trinta) dias, para que os Munícipes possam ingressar e apresentar suas reivindicações, devendo ambos os agravados apresentarem relatório mensal, até o trânsito em julgado desta ação originária, de todas as reclamações, bem como as soluções apresentadas aos casos concretos;
e)
em complementação ao item anterior, requer seja divulgado por ambos os recorridos, a fim de que fique visível para todos os munícipes, por meio de seus sites e páginas sociais que o usuário poderá apresentar sugestões sobre irregularidades do transporte, atrasos, ausência de horários, superlotação e outros problemas cotidianos que são enfrentados.

No ID 9044453, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

A agravada
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, em sede de contrarrazões (ID 9606554), bem como o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
(ID 10200228), pugnaram pela perda do objeto superveniente do interesse recursal e, em trato subsidiário, pelo desprovimento do recurso.

Após a manifestação do recorrente sobre a documentação juntada na defesa recursal da empresa recorrida e sobre a preliminar de perda do objeto recursal (ID 15772627), a d. Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado no ID 16895730, manifestou-se pelo provimento do recurso.

I - DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO/INTERESSE RECURSAL

Suscitaram os agravados, em suas respectivas contraminutas, o não conhecimento do presente recurso em razão da suposta perda superveniente do interesse recursal.

Argumentam, em síntese, que o decurso do tempo e a implementação de medidas administrativas (como a criação de grupos de trabalho e a realização de novos estudos técnicos) teriam esvaziado a utilidade do provimento jurisdicional ora perseguido.

Entretanto, tal premissa não merece prosperar.

Como é cediço, o interesse recursal repousa no binômio
necessidade-utilidade
. No caso em exame, a necessidade persiste, uma vez que a pretensão do Ministério Público não foi, em tese, atendida voluntariamente pelos requeridos, tampouco houve a prolação de sentença no processo originário que pudesse substituir o provimento interlocutório ora combatido.

A utilidade do recurso igualmente se mantém hígida. A eventual reforma da decisão agravada por esta instância revisora teria o condão de alterar imediatamente o regime de prestação do serviço público de transporte, independentemente dos estudos administrativos em curso, os quais, por si sós, não garantem a satisfação do direito material alegado pelo
Parquet
.

Ademais, a mera alegação de que o quadro fático se alterou ou que o tempo mitigou a urgência não configura perda de objeto, mas sim matéria que se confunde com o próprio mérito da controvérsia (análise dos requisitos do art. 300 do CPC), devendo como tal ser apreciada.

Nesse sentido, colaciono o entendimento consolidado:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. INÉPCIA . FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL . PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO . CITAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A interposição do recurso dentro do prazo processualmente previsto afasta a alegação de preclusão temporal . Preliminar de preclusão rejeitada. 2. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Preliminar de inépcia recursal rejeitada .
3. O interesse processual requer do postulante a demonstração da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado e a necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. Preliminar de falta de interesse recursal rejeitada
. 4 . No caso de execução por dívida condominial, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pela possibilidade de penhora do próprio imóvel que origina o débito, mesmo que esteja alienado fiduciariamente, desde que haja prévia citação do credor fiduciário para integrar a execução. 5. Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 0747187-88 .2023.8.07.0000 1856486, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 02/05/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES - CARÊNCIA RECURSAL - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCESSO DE PENHORA - NÃO CONFIGURADO.
Estando demonstrada a necessidade e utilidade do recurso, pois o objetivo é buscar uma situação mais vantajosa que aquela posta na decisão agravada, não há que se falar em carência recursal.
De acordo com o disposto na norma do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente questões já decididas, razão pela qual mostra-se inviável a rediscussão sobre a prescrição intercorrente relativa a período discutido em decisão anterior . O interesse em recorrer está associado à ideia de sucumbência, gravame ou prejuízo e por isso, o artigo 996 do CPC, dispõe que o interesse é da parte vencida, de modo que a insurgência sobre tema em que a parte não foi sucumbente não pode ser conhecida. De acordo com o princípio da responsabilidade patrimonial, a totalidade do patrimônio do executado responde pela satisfação da do débito executado. A alegação de excesso de penhora somente pode ser analisada após a avaliação judicial dos bens, nos termos do artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 05916584020258130000, Relator.: Des .(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 02/12/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2025)

Assim, o interesse recursal permanece enquanto a decisão recorrida for capaz de produzir efeitos prejudiciais à parte recorrente e o recurso for a via idônea para obter a modificação dessa situação jurídica. A implementação de medidas administrativas parciais não retira a utilidade do julgamento do agravo que visa a tutela integral da lide.

Portanto, configurada a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional para a parte recorrente,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

II - DO MÉRITO

Trata-se de
”ação civil pública”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
e do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
para apurar a supressão de linhas e horários no transporte público municipal, causando prejuízos aos consumidores.

A petição inicial registra que: i) a Cordial, com a anuência ou omissão do Município, reduziu em mais de 33% os horários de linhas como Aracruz x Santa Cruz (via Fábrica) sem justificativa plausível; ii) as mudanças são divulgadas com pouca antecedência, prejudicando os usuários e há superlotação e manutenção precária dos ônibus; iii) é necessária a retomada imediata de 100% da frota e horários anteriores, a elaboração de estudos técnicos sobre o número real de usuários e demanda reprimida.

Basicamente diante de tais fatos, pugna, preliminarmente, a concessão da medida liminar, nos termos do art. 300, do CPC, com as seguintes determinações aos requeridos:

“
a)
o retorno imediato de 100 % (cem por cento) da frota operacional dos veículos envolvidos na prestação do serviço de transporte público coletivo no município de Aracruz, bem como de seus horários anteriores a todas as mudanças arbitrárias praticadas.

Fixando como multa diária – prevista nos artigos 12, § 2º, da LACP e 84, § 4º, do CDC – em caso de descumprimento, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, em benefício do FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR;

b)
A elaboração de um estudo técnico pelos Requeridos, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que procedam um levantamento do real número de usuários do serviço público, bem como da demanda reprimida em decorrência das supressões/incompatibilidades de horários praticadas pela Requerida Cordial;

c)
A elaboração de um estudo técnico, no prazo de 30 (trinta) dias, em toda a frota da Requerida Cordial, a fim de atestar a qualidade da frota/veículos que estão sendo utilizados.

d)
A realização de audiência pública e/ou elaboração de um portal, no prazo de 30 (trinta) dias, para que os Munícipes possam ingressar e apresentar suas reivindicações, devendo ambos os Requeridos apresentarem relatório mensal, até o trânsito em julgado desta ação, de todas as reclamações, bem como as soluções apresentadas aos casos concretos.

e)
Em complementação ao item anterior, requer seja divulgado por ambos os requeridos, a fim de que fique visível para todos os munícipes, por meio de seus sites e páginas sociais que o usuário poderá apresentar sugestões sobre irregularidades do transporte, atrasos, ausência de horários, superlotação e outros problemas cotidianos que são enfrentados”.

Ao final, busca a declaração de omissão do Município e a revisão contratual ou extinção da concessão se necessário.

Foi, então, que adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
indeferiu os pedidos outrora formulados nos seguintes termos:

“A tutela de urgência em ação civil pública pressupõe a presença/comprovação dos requisitos estatuídos no art. 300, caput, do CPC.

Desse modo, deve ser demonstrado, concomitantemente, a probabilidade do direito invocado e o perigo de lesão ou risco de prejuízo ao resultado útil do processo, e, ainda, que a tutela antecipadamente deferida será reversível.

Prudente destacar que a legislação indica os referidos requisitos para a concessão de tutela antecipada, entretanto, o Poder Judiciário está livre para apreciar, dentro dos parâmetros legais e axiológicos, cada qual dos requisitos, sem que haja uma ordem de preponderância entre eles, ao menos não como regra.

E assim destaco, porque são valiosas as preocupações do MPES, devidamente justificadas no arcabouço jurídico invocado.

Por outro lado, a concessão de medida antecipatória, nesta fase processual e com os elementos contidos na exordial, apresenta-se como medida, em princípio, com riscos de gerar irreversibilidade, parcial ou total. Elucido. De um lado, poderia gerar prejuízos financeiros aos requeridos, em especial à CORDIAL. Posteriormente, referidos prejuízos poderiam vir a ser suportados pela população – inclusive como consequência indireta do princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

Nesse aspecto, verifico que o requisito negativo, isto é, o risco de irreversibilidade, no caso concreto, apresenta-se mais aflorado, a tal ponto que a concessão imediata de qualquer das pretensões de urgência contidas na exordial poderia se apresentar como lesiva e eventualmente inadequada. Inclusive, o cenário dos autos, a princípio, amolda-se ao disposto no art. 2º da Lei nº 8.437/92, pelos riscos mencionados no art. 4º do referido diploma. Em sentido similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER E PAGAR QUANTIA CERTA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – LEI 8.437/92 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 dispõe que ‘não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação’. 2 - Uma vez verificado que a tutela provisória requerida aproxima-se, significativamente, do resultado esperado com o fim do processo, em provável colisão com o mencionado artigo, o indeferimento do pleito é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (TJ-MS - AI: 14078932320188120000 MS 1407893-23.2018.8.12.0000, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 28/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2019)

Some-se ao acima alinhavado que a demanda foi balizada em comunicação de fato levada ao conhecimento do MPES por autoridade pública, isto é, a Sra. RHAYRANE CARVALHO PEDRON, Vereadora da Municipalidade. Essa informação é relevante, pois, como se sabe, aquela autoridade possui a sua disposição mecanismos que possibilitariam, por si ou em conjunto com o MPES, apresentar elementos mais robustos de fiscalização das práticas que, segundo alega(m), é ilegal. A mera apresentação de quadro de linhas e de horários de ônibus não confere segurança para avaliar, com adequada razoabilidade, ainda que de maneira precária e liminar, se a frota atual é compatível com as necessidades públicas e, ainda, se compatível ao contratado pelo Poder Público.

À luz do exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência reclamada”.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

Após uma nova análise dos autos, entendo que o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido.

Inicialmente, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Leciona, a propósito, o doutrinador Fredie Didier Júnior:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

Fixadas tais premissas, o cerne da pretensão ministerial reside na premissa de que a redução de aproximadamente 33% da frota e dos horários operacionais, ocorrida a partir de junho de 2023, configuraria, por si só, uma falha na prestação do serviço e uma violação ao direito fundamental ao transporte (art. 6º, CF).

Contudo, a análise da probabilidade do direito, em sede de cognição sumária, não pode se desprender da realidade técnica e contratual que rege a concessão.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau agiu com a prudência que o caso reclama. Como cediço, a concessão de tutela de urgência contra o Poder Público e seus concessionários de serviço essencial exige prova inequívoca da probabilidade do direito e perigo de dano iminente.

Não se desconhece que o transporte público é um serviço dinâmico que exige constantes adequações à demanda real da população. A fixação de itinerários e frequências não é imutável; ao contrário, deve observar o binômio modicidade tarifária versus eficiência.

Nesse contexto, a redução de horários e frota alegada pelos agravados como sendo uma "adequação à demanda pós-pandêmica" goza, em princípio, de uma presunção de legitimidade dos atos administrativos, uma vez que o Município de Aracruz, enquanto poder concedente, detém a discricionariedade técnica para chancelar tais ajustes.

Ora, a imposição judicial de retorno ao
status quo ante
, sem a demonstração cabal de que a oferta atual é insuficiente para atender à demanda presente (e não à de anos pretéritos), implicaria indevida ingerência na gestão administrativa e, potencialmente, no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem o suporte de um estudo atuarial ou pericial prévio.

Ademais, embora o agravante colacione reclamações de usuários e relatórios do TCE-ES, tais elementos, por mais relevantes que sejam para a instrução processual, não demonstram, de forma inequívoca, que o dimensionamento atual da frota é ilegal ou abusivo.

Os relatórios de auditoria mencionados (ID 15772628) apontam falhas estruturais e de fiscalização que remontam a 2020, ou seja, são anteriores ao ato específico de redução ocorrido em 2023.

Portanto, há uma controvérsia fática intransponível nesta fase recursal: de um lado, o Ministério Público alega supressão arbitrária; de outro, a concessionária e o Município sustentam a adequação técnica à realidade do mercado e a inexistência de subsídio público que suporte a manutenção de ociosidade operacional. Tal embate de teses retira a clareza necessária para o reconhecimento da probabilidade do direito em caráter liminar.

Em outros termos, quanto à
probabilidade do direito
, conquanto os relatórios de auditoria do TCE-ES (Auditoria Operacional nº 03/2020) apontam deficiências históricas na fiscalização e manutenção, a concessionária e o Município apresentaram elementos que instauram fundada dúvida sobre a viabilidade operacional e econômica do retorno imediato ao
status quo ante
. A alegação de que a oferta atual corresponde à demanda real pós-pandemia é questão fática que demanda
ampla dilação probatória
, sendo temerária a imposição de horários e frotas via decisão interlocutória.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO A REFORMA DE CONSELHO TUTELAR – LIMINAR QUE ESGOTA, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO. PROIBIÇÃO DE ACORDO COM O ART. 1º § 3º, DA LEI N.º 8 .437/92 –AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1º, § 3º da Lei Federal nº 8 .437/92, veda expressamente, a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.
2. A concessão da liminar antecipatória deferida pelo juízo a quo não evidencia, a priori, omissão do poder público, sendo que a discussão acerca da precariedade das instalações do Conselho Tutelar e de tal omissão na adoção de políticas públicas demanda dilação probatória, o que é incompatível com a concessão de concessão de liminar antecipatória
. 3 . Recurso Provido. (TJ-MT 10170594020198110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -ANIMAIS DE RUA (CÃES E GATOS) - CASTRAÇÃO, RECOLHIMENTO, ABRIGO - DESCONTROLE DA POPULACIONAL - PERIGO PARA A SAÚDE PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA DE CIDADÃOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIO ESTUDO TÉCNICO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PERIGO DE DANO INVERSO À COLETIVIDADE. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -ANIMAIS DE RUA (CÃES E GATOS) - CASTRAÇÃO, RECOLHIMENTO, ABRIGO - . DESCONTROLE DA POPULACIONAL - PERIGO PARA A SAÚDE PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA DE CIDADÃOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIO ESTUDO TÉCNICO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PERIGO DE DANO INVERSO À COLETIVIDADE.
Nos termos do art. 300, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente a probabilidade do direito, notadamente quando o caso exige dilação probatória a fim de se perquirir o suposto descontrole populacional e as soluções efetivamente viáveis, o indeferimento da tutela de urgência postulada é medida que se impõe
. (TJ-MG - AI: 10000221168180001 MG, Relator.: Alberto Diniz Júnior, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito Administrativo. Ação Civil Pública. Loteamentos Urbanos - Praia Rasas III e Bairro Maria Joaquina . Município de Cabo Frio. Iluminação pública. Pretensão de extensão de rede de energia elétrica. Legitimidade do ente público municipal que detém o dever legal de organizar e prestar os serviços públicos locais, dentre eles, o de iluminação pública . Política pública cuja existência foi admitida na inicial.
Alegação de retardo injustificado de sua implementação. Matéria que exige dilação probatória. Princípio de deferência . Intervenção do judiciário em execução de política pública a ser desenvolvida pelo Poder Executivo que se mostra excepcional. Substituição do interesse e conveniência do administrador por parte do Poder Judiciário que só se verifica quando a conduta - comissiva ou omissiva, do poder público implique em ilegalidade, abuso ou desvio de poder em risco efetivo e objetivo aos direitos fundamentais do administrado, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Ausente o dos autos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Artigo 300, do Código de Processo Civil
. Reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar que o ente público, em 30 dias, instale equipamento necessário ao regular funcionamento dos postes do loteamento e, no prazo de 60 dias, elabore e execute projeto de extensão da rede de iluminação pública nas ruas habitadas e desprovidas do serviço público do referido loteamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00333547420248190000 202400248610, Relator.: Des(a) . MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/07/2024, OITAVA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/07/2024)

Ademais, o juízo
a quo
condicionou o reexame da liminar à juntada de documentos cruciais, como as conclusões do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto Municipal nº 47.446/2024. Tal cautela é medida que se impõe para evitar o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão ou o colapso financeiro do sistema de transporte, o que prejudicaria ainda mais os usuários.

Outrossim, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas deve ser excepcional, restringindo-se ao controle de legalidade e à correção de omissões flagrantes que comprometam o mínimo existencial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APARELHAMENTO DE CONSELHO TUTELAR. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA RG Nº 220. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA ASSEVERADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constante dos autos e na respectiva valoração de provas, consignou não competir ao Poder Judiciário determinar a realização de concurso público para o Conselho Tutelar, bem como assentou que os demais pedidos não seriam de natureza essencial ou emergencial, pois se encontravam na esfera de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático- probatória que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698), reafirmou a excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais e fixou a tese de que, nesses casos, "a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medida pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado". 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RE: 1448120 GO, Relator.: Min. André Mendonça, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COVID 19 IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO, SOB PENA DE INDEVIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES RECURSO PROVIDO. 1 O juízo singular, no tocante às políticas públicas, deve atuar com extremada parcimônia e autocontenção, interferindo, de modo excepcionalíssimo, no papel do administrador, a quem cabe, por imperativo constitucional, a discricionariedade e escolhas administrativas, dentro da legalidade.
2 - O planejamento e execução das políticas públicas cabe ao Poder Executivo, e não Poder Judiciário, ao qual se reserva o controle de legalidade dos atos administrativos. 3 Não cabe ao Poder Judiciário analisar a conveniência e oportunidade da medida pleiteada no feito de origem, qual seja, testagem dos servidores públicos municipais aferindo a necessidade e a possibilidade de sua implementação a determinados beneficiários, pois, do contrário, exerceria indevidamente a função de outro Poder, no caso o Executivo.
4 No que tange a disponibilização dos equipamentos de proteção individual, também não se mostra admissível a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, em razão da pandemia, na forma pretendida pelo Agravado/Autor, sobretudo ao considerar que a falta de equipamento de proteção individual contra a COVID-19 atinge a todos os profissionais, em especial os da saúde. 5 Recurso provido. (TJ-MT 10141837820208110000 MT, Relatora Nome, Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 05/05/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE OBRA DE CRECHE . INCLUSÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. -
Excepcionalmente, o Poder Judiciário pode determinar a efetivação de políticas públicas, inclusive com a realização de obras, com vias a se assegurar o cumprimento de obrigações impostas ao Poder Público pela própria Constituição. A baliza a ser adotada, até como forma de se evitar um ativismo judicial indesejado, é a verificação se o serviço público prestado se adequa ao mínimo existencial - Não havendo, no presente momento processual, como afirmar que há comprometimento da educação infantil no Município, tampouco urgência na finalização da obra pleiteada, ausentes os requisitos da tutela pretendida, devendo ser reformada a decisão agravada.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32734812120238130000, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 12/04/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CIRURGIA CARDÍACA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DA LISTA DE ESPERA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o método TAVI não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), apesar da incorporação ao rol de procedimentos, sendo que tampouco há elementos aptos a comprovar que o quadro clínico da agravante é mais grave do que a dos demais pacientes que estão na lista de espera.
2 . A intervenção judicial em matéria de políticas públicas deve ser realizada de modo excepcional, ainda que para assegurar o exercício de direitos fundamentais, porque o ativismo judicial não deve ocasionar uma situação de privilégio para quem busca a tutela jurisdicional em detrimento dos que aguardam administrativamente o agendamento de cirurgias
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012218-10 .2022.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

No caso vertente, não restou demonstrada a paralisação do serviço ou o isolamento de comunidades, mas sim uma divergência sobre a frequência e o
quantum
de veículos em circulação.

A fixação de parâmetros operacionais de transporte exige conhecimentos técnicos que extrapolam o saber jurídico. Assim, a prudência adotada pelo juízo de origem, ao aguardar a manifestação do Grupo de Trabalho técnico (Decreto Municipal nº 47.446/2024) e a produção de outras prova, harmoniza-se com o princípio da separação dos poderes e com a necessidade de uma decisão judicial segura e exequível.

Dessa forma, inexistindo prova clara de que o atual dimensionamento do serviço viola frontalmente as cláusulas contratuais ou a legislação de regência, e sendo imperiosa a dilação probatória para aferir a real necessidade da malha de transporte de Aracruz, conclui-se pela ausência de probabilidade do direito apta a reformar a decisão de primeiro grau.

Por fim, registro que, como bem ponderado pelo magistrado de piso,
in casu,
o perigo de dano é inverso, eis que passível de causar prejuízo aos requeridos, especialmente à sociedade empresária, o que, inclusive, futuramente pode ser repassado aos usuários do serviço de transporte, agravando ainda mais o os danos supostamente já suportados.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPARAÇÃO DE FALHAS OPERACIONAIS, ESTRUTURAIS E ASSISTENCIAIS GRAVES CONSTATADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL E PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS/DENASUS – HOSPITAL DO CÂNCER ALFREDO ABRÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PERICULUM IN MORA INVERSO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO. Na ação civil pública a tutela provisória será concedida quando houver relevância da fundamentação e justificado receio de ineficácia do provimento final.
Não havendo demonstração dos requisitos necessários, impõe-se a reforma da decisão agravada que deferiu a medida postulada. Ao contrário dos fundamentos da decisão agravada, o perigo de dano é inverso, já que eventual condenação da Fundação Carmem Prudente (Hospital do Câncer) ao pagamento de multa no valor de R$ 200.000,00 em caso de descumprimento da decisão agravada, acarretará imenso prejuízo aos cofres do agravante, sendo capaz de refletir até mesmo na execução das obras do novo hospital, com prejuízo no atendimento dos pacientes oncológicos.
Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide. (TJ-MS - AI: 14177297820228120000 Campo Grande, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 16/02/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

Desta feita, o Magistrado singular agiu com acerto ao indeferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

III - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.